Tribunal: TJDFT
Processo: 0706943-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0706943-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LUIZ FERNANDO COMEGNO, em favor de FLÁVIO HENRIQUE ALMEIDA, contra ato do Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia-DF, em razão de alegada nulidade de citação efetuada por edital. Em suas razões (Id 15164920), o impetrante narra que o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pelo Juízo de primeira instância, tendo sido a pena majorada pelo TJDFT para 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, em sede de apelação. Suscita nulidade da citação por edital em razão de que o réu não teria sido procurado em todos os endereços constantes dos autos, em especial os que constavam de uma ocorrência fiscal de empresa em que ele era sócio e inquérito policial. Aduz que, à época, em vista da citação por edital e da decretação de revelia, o prazo prescricional foi suspenso e decretada a prisão preventiva do réu. Assevera que a citação por edital só é cabível após esgotados todos os meios para localização pessoal, tratando-se de corolário do devido processo legal e dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Requer a concessão da ordem, liminarmente, para determinar a suspensão da ordem de prisão decorrente do trânsito em julgado do decreto condenatório. No mérito, pugna pela decretação da nulidade da citação e, por conseguinte, de todo o processo, com o reconhecimento da prescrição retroativa. É o relatório Pretende o impetrante a concessão de salvo conduto para que se faça cessar alegado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, tendo em vista decreto de prisão decorrente de sentença penal condenatória, em processo que alega haver nulidade desde a citação por edital. O paciente foi condenado como incurso no art. 1o, II, da Lei 8.137/90 c/c art. 71 do Código Penal, tendo sido a sentença modificada por acórdão desta 3o Turma Criminal, que majorou a pena e a tornou definitiva em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão (Id 15164927), já tendo havido o trânsito em julgado. O habeas corpus não é a via adequada para a modificação de sentença penal condenatória transitada em julgado, existindo, para essa exata finalidade, a ação de Revisão Criminal prevista no art. 621 do CPP, cabendo ao Relator de eventual Revisão a análise do pedido liminar de suspensão dos efeitos do decreto condenatório. Ademais, conforme cediço, o habeas corpus tem como objetivo coibir restrição à liberdade de locomoção, sendo imprescindível, para tanto, que a ilegalidade seja manifesta, pois não se preta à discussão aprofundada do mérito ou a subsidiar recurso próprio. Nesse sentido, a jurisprudência não tem admitido a utilização do writ como substituto da revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do remédio constitucional em análise. Confira-se o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA ADOLESCENTE. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. 1. Inadequação da via eleita para suscitar nulidade de condenação transitada em julgado e confirmada em revisão criminal. 2. A defesa técnica do recorrente concorreu para as irregularidades ventiladas na impetração. Incidência do art. 565 do CPP. 3. O patrono do acusado deixou de alegar no momento processual adequado (alegações finais) a falta de oitiva das testemunhas defensivas. Preclusão da matéria, na linha da jurisprudência do STF. 4. Não se demonstrou concreto prejuízo suportado pelo recorrente (art. 563 do CPP). Precedentes. 5. Recurso desprovido. (RHC 124041/GO, Relator do acórdão: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 30/08/2016, DJe 01/12/2016) Também precedente deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PACIENTE CONDENADO POR TRANSPORTAR, PARA FINS DE DIFUSÃO ILÍCITA, PENA DE 07 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ILEGALIDADE NÃO MANIFESTA. ORDEM NÃO ADMITIDA. 1. Na linha da novel jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2.(...) 6. Habeas corpus não admitido. Deve-se destacar, ainda, que as alegadas ilegalidades mencionadas pelo impetrante, relacionadas aos procedimentos investigatórios e atinentes à instrução criminal, demandam um exame aprofundado dos elementos colhidos ao longo dos autos, circunstâncias que não se mostram compatíveis com a via estreita do habeas corpus. (Acórdão 682879, 20130020104580HBC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/6/2013, publicado no DJE: 11/6/2013. Pág.: 282) Ademais, consoante se verifica dos autos, na origem, o ora paciente foi citado por edital após inúmeras tentativas de sua localização pessoal. De acordo com a sentença condenatória (Id18092012), após ser citado por edital e quedar-se inerte, foi determinada a suspensão do feito e do curso do prazo prescricional, bem como decretada a prisão preventiva do ora paciente, a fim de garantir a aplicação da lei penal. Foi efetivada a sua prisão preventiva, tendo a defesa técnica por ele constituída apresentado resposta à acusação, tendo sido revogada a prisão preventiva e dado prosseguimento ao feito. Assim, o paciente foi interrogado e tomou conhecimento de toda a acusação que pesava em seu desfavor, juntamente com sua defesa técnica, seguindo todos os trâmites previstos em lei, sem que houvesse desrespeito ao devido processo legal, já que pôde oferecer contestação e comparecer pessoalmente a todas as audiências, exercendo o pleno direito ao contraditório e à ampla defesa. A decretação de qualquer nulidade, seja relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief. Confira-se: Nos termos do firme entendimento desta Corte Superior de Justiça, o processo penal é regido pelo princípio do pas de nullité sans grief e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo (CPP, art. 563), o que não ocorreu na espécie. Recurso em habeas corpus desprovido. (RHC 101.956/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018) O princípio pas de nullité sans grief, consagrado na jurisprudência pátria, impede a declaração de nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto, o que notadamente não se verifica na espécie. (Acórdão n.1161584, 20151110047099APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: 80/82) Dessa forma, não se verifica, de plano, comprovação da alegada nulidade do feito de origem a impedir o cumprimento da condenação imposta ao paciente, havendo necessidade de produção de provas no procedimento adequado, o que impede o conhecimento do presente writ. Nesse diapasão: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. SUPERVENIENTE CITAÇÃO PESSOAL. EVENTUAL NULIDADE SANADA. ART. 570 DO CPP. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO SUSPENSA POR OITO ANOS. RÉUS QUE RESIDIRAM NO EXTERIOR POR QUATRO ANOS. MEDIDA CAUTELAR DE RETENÇÃO DE PASSAPORTES. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A INSTRUÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Tendo o investigado conhecimento do inquérito policial contra si instaurado, deve ele informar qualquer alteração de endereço à Autoridade Policial, e, posteriormente, ao Juízo quando da existência da ação penal. Frustradas as citações dos acusados no endereço previamente declinado nos autos do inquérito policial, não há nulidade da citação feita por edital, porquanto inviável a realização, pelo Juízo, de buscas aleatórias, até porque ausente qualquer indicativo dos seus paradeiros. Precedentes. 3. Ademais, após a localização dos pacientes, foram realizadas suas citações pessoais, sendo retomado o curso normal do processo com suas presenças. Dessarte, eventual nulidade da citação por edital encontra-se superada, nos termos do que consta do art. 570 do Código de Processo Penal. 4. (...). 8. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 385806 ES 2017/0010554-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017) HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE NULIDADE NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A DEFESA. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO E ANÁLISE DE PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Conforme jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores, não tem se admitido a utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso adequado ou da revisão criminal. 2. No presente caso, a sentença pela qual o impetrante alega a ocorrência de nulidades processuais transitou em julgado definitivamente, sendo a matéria afeta a eventual interposição de Revisão Criminal por parte do paciente. 3. Ademais, as supostas nulidades suscitadas pela Defesa demandam a produção e análise de provas, o que se mostra incompatível com a via estreita inerente ao habeas corpus. 4. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão no 1212482, Data de Julgamento: 31/10/2019, 2a Turma Criminal, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, PJe : 05/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, INDEFIRO a inicial do habeas corpus impetrado em favor de FLÁVIO HENRIQUE ALMEIDA. INTIME-SE. Brasília-DF, 24 de março de 2020 15:38:12. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator